Tribunal: TJBA
Processo: 8004932-63.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004932-63.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: CONCEICAO DE MARIA SILVA CRUZ

Advogado(s)
:
IOLANDA SILVA CRUZ

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. GOLPE DE "FALSO CANCELAMENTO" COM BIOMETRIA FACIAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PROCURAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. TEMA 1061 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Conceição de Maria Silva Cruz em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrente de contrato de empréstimo consignado fraudulento, no qual a autora idosa foi vítima de golpe conhecido como "falso cancelamento", sendo induzida a realizar biometria facial acreditando estar cancelando empréstimo não solicitado quando na verdade estava assinando digitalmente o contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade passiva para responder à demanda, considerando que o valor emprestado foi transferido pela autora a terceiro; (ii) verificar se a procuração outorgada pela autora é válida ou se configura documento genérico e por tempo indeterminado; e (iii) determinar se a contratação do empréstimo consignado mediante biometria facial foi legítima ou se configura fraude com responsabilidade objetiva da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falhas na prestação de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. O banco acionado possui legitimidade passiva para responder sobre a validade do contrato que celebrou e sobre a regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, independentemente do destino dado ao valor emprestado, sendo manifesta sua pertinência subjetiva para a demanda. PRELIMINAR REJEITADA.

O instrumento procuratório que confere amplos poderes para o foro em geral, com cláusula expressa ad judicia et extra, outorgado dois dias antes do ajuizamento da ação, demonstra contemporaneidade e especificidade em relação à demanda, não sendo exigida pela legislação processual a menção específica à ação como formalidade da procuração judicial. PRELIMINAR REJEITADA.

Conforme o
Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade.

Embora o contrato tenha sido firmado digitalmente através de biometria facial, a autora impugnou veementemente sua legitimidade, alegando ter sido vítima de fraude, o que impunha ao banco o ônus de demonstrar que a contratação decorreu efetivamente da manifestação de vontade livre e consciente da consumidora.

A biometria facial foi obtida através do procedimento fraudulento no qual a autora foi induzida a acreditar que estava cancelando empréstimo não solicitado, quando na realidade estava assinando digitalmente o contrato, conforme descrito no boletim de ocorrência.

O banco sequer cuidou de acostar aos autos documentos pessoais da autora, limitando-se a apresentar o contrato e as imagens da biometria facial, documentos unilaterais incapazes de comprovar a manifestação válida de vontade da consumidora.

A instituição financeira falhou em seus deveres de segurança e cautela ao permitir a contratação de empréstimo consignado sem adotar mecanismos eficazes de verificação da legitimidade da operação, liberando crédito de valor significativo em favor de consumidora idosa sem demonstração de relacionamento anterior.

O empréstimo concedido em valor desproporcional à renda da autora, seguido da imediata transferência a terceiros, configura evento claramente suspeito que deveria ter acionado mecanismos de monitoramento e proteção, sob pena de responsabilização pelo risco do empreendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder sobre a validade de contrato de empréstimo consignado e regularidade de descontos em benefício previdenciário, independentemente do destino dado ao valor emprestado.

A procuração com poderes para o foro em geral outorgada em data próxima ao ajuizamento da ação é válida, não sendo exigida pela legislação processual menção específica à demanda.

Na hipótese de impugnação pelo consumidor da autenticidade de contratação por meio digital, cabe à instituição financeira o ônus de provar a manifestação de vontade livre e consciente, sendo insuficiente a mera apresentação de registro de biometria facial obtida mediante fraude.

A contratação de empréstimo consignado de valor desproporcional à renda do consumidor idoso, seguida de imediata transferência a terceiros, configura operação atípica que deveria ter sido objeto de verificação prévia pelos sistemas de segurança da instituição financeira, caracterizando falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º; CDC, arts. 6º, 14, 51; CPC, arts. 105, 369, 429, II, 485, VI, 85, §11; Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; TJ-BA, Apelação 8041646-30.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 04.02.2021, pub. 22.08.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1003513-19.2023.8.26.0077, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 27.02.2024, pub. 28.02.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8004932-63.2024.8.05.0154, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e apelado CONCEIÇÃO DE MARIA SILVA CRUZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA